Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-07.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004728-07.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 34.590.184/0001-09 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - CNPJ: 43.639.968/0001-75 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO, RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE E RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. BIS IN IDEM. APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
por Instituição Financeira
contra sentença que, em ação mandamental e condenatória
que
confirmou tutela de urgência para determinar o desbloqueio integral da conta corrente da autora, com liberação dos valores e restabelecimento do acesso aos serviços bancários, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta a legalidade do bloqueio em razão de suspeita de fraude, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução da indenização. A autora interpõe recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização e a condenação por desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta corrente e dos recebíveis da autora pela instituição financeira, sob alegação de suspeita de fraude, foi legítimo; e (
ii
) estabelecer se são devidos danos morais e eventual indenização autônoma por desvio produtivo do consumidor, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica de pequena empresa que utiliza serviço especializado de intermediação de pagamentos eletrônicos.

Instituições financeiras podem realizar bloqueio preventivo de contas em caso de suspeita de fraude, desde que haja elementos concretos e individualizados que
indiquem irregularidade nas transações, além de comunicação adequada ao cliente e instauração de procedimento de apuração.

A instituição financeira não comprova a efetiva ocorrência de fraude nem apresenta elementos específicos que justifiquem o bloqueio integral da conta e dos recebíveis, limitando-se a registros sistêmicos unilaterais e alegações genéricas de suspeita.

As telas sistêmicas apresentadas não identificam de forma clara a autora nem individualizam as operações supostamente irregulares, sendo insuficientes para comprovar a legitimidade da medida restritiva.

A autora comprova a origem lícita das transações e a compatibilidade da movimentação financeira com sua atividade empresarial, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços e documentos que demonstram a regularidade de sua atuação comercial.

Cláusulas contratuais que autorizam bloqueio preventivo devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e função social do contrato, não podendo fundamentar medidas arbitrárias sem suporte probatório.

O bloqueio injustificado da conta e a retenção de valores essenciais ao exercício da atividade empresarial configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A privação injustificada do acesso a recursos financeiros necessários ao funcionamento da empresa ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

Consideradas a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, mostra-se adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas causados por falha na prestação do serviço como dano extrapatrimonial autônomo.

No caso concreto, contudo, a fixação de indenização adicional pelo desvio produtivo implicaria bis in idem, pois o tempo e os esforços despendidos pela autora já foram considerados na fixação do dano moral decorrente do bloqueio indevido da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio de conta bancária ou retenção de recebíveis por suspeita de fraude exige demonstração de elementos concretos que evidenciem a irregularidade das transações e comunicação adequada ao cliente.

A ausência de comprovação de fraude e de justificativa idônea para o bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja indenização por dano moral.

O bloqueio injustificado de conta bancária que impede o acesso a recursos essenciais ao exercício da atividade empresarial configura dano moral indenizável.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não autoriza indenização autônoma quando os prejuízos decorrentes do tempo despendido para solucionar o problema já são considerados na fixação do dano moral, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1025890-06.2023.8.26.0005, Rel. Des. Claudia Sarmento
Monteleone
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1061990-18.2025.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.03.2026; TJMT, RAC nº 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.11.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1000295-04.2025.8.11.0053, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1004728-07.2025.8.11.0003

APELANTE: STONE SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S
/
A

APELADO: TECHSUNSOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos da Ação Mandamental e Condenatória, ajuizada por TECHSUNSOLAR SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA
,
para: a) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o desbloqueio integral e definitivo da conta corrente da parte autora, bem como a liberação de todos os valores e recebíveis retidos, com restabelecimento do pleno acesso aos aplicativos e canais bancários, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00; b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela Taxa Selic e juros de mora de 1% ao mês a contar da decisão.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade do bloqueio da conta da Apelada, realizado em razão de suspeitas de fraude nas transações, conforme previsão contratual e em observância às normas do Banco Central do Brasil (Circular nº 3.978/2020); b) que a Apelada não apresentou documentos que comprovassem a regularidade das transações, mesmo após solicitação; c) que o descredenciamento da Apelada foi legítimo, em razão do descumprimento contratual; d) a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito e de comprovação do dano extrapatrimonial; e) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o bloqueio foi arbitrário e desproporcional, sem qualquer lastro probatório que justificasse a suspeita de fraude. Alega que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a suposta fraude, configurando abuso de direito que causou danos severos à empresa.

A Apelada também interpôs Recurso Adesivo, pleiteando: a) a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b) a condenação da Apelante ao
pagamento de indenização pelo desvio produtivo do consumidor no valor de R$ 10.000,00, alegando que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao tratar o pedido como se fosse de lucros cessantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na legitimidade do bloqueio da conta corrente e dos recebíveis da Apelada, realizado pela Apelante sob alegação de suspeita de fraude.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade de pequenas empresas que utilizam produtos ou serviços fora de sua especialidade.

No caso em análise, a Apelada é empresa de pequeno porte que atua no ramo de venda e instalação de sistemas de energia solar, não possuindo expertise técnica no complexo sistema de intermediação e processamento de pagamentos eletrônicos, segmento no qual a Apelante é empresa especializada e de grande porte.

A questão central da ação refere-se
à legitimidade do bloqueio da conta corrente e dos recebíveis da parte autora
.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a possibilidade de bloqueio administrativo de conta bancária por suspeita de fraude, tal medida deve ser acompanhada de elementos concretos e individualizados que evidenciem a irregularidade das transações, além de comunicação imediata ao cliente e instauração de procedimento de apuração.

Ocorre que, no caso em tela, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ocorrência de fraude ou irregularidade apta a justificar a adoção da medida extrema de bloqueio integral dos saldos e dos recebíveis da Apelada, limitando-se a apresentar registros sistêmicos unilaterais e alegações genéricas de suspeita de fraude.

As telas sistêmicas juntadas aos autos não identificam claramente a Apelada ou individualizam as operações tidas por suspeitas, sendo insuficientes para comprovar a legitimidade do bloqueio.

Ademais, não há nos autos evidência de que a Apelante tenha instaurado procedimento formal de apuração ou comunicado adequadamente à Apelada os motivos específicos do bloqueio.

Por outro lado, a Apelada logrou comprovar a origem lícita dos valores e a compatibilidade da movimentação financeira com a natureza de sua atividade empresarial, por meio da juntada de contrato de prestação de serviços no ramo de energia solar e documentos que evidenciam a regularidade de sua atuação comercial.

Assim, ainda que existam cláusulas contratuais que prevejam a possibilidade de bloqueio preventivo em caso de suspeita de fraude, tais disposições devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da função social do contrato, não podendo servir de fundamento para medidas arbitrárias e desprovidas de elementos probatórios concretos.

Portanto, não há como reconhecer a legalidade do bloqueio realizado pela Apelante, configurando-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do
CDC.

No que tange ao dano moral, é inegável que o bloqueio injustificado da conta corrente e dos recebíveis da Apelada, privando-a do acesso a recursos essenciais para a manutenção de sua atividade empresarial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bloqueio injustificado de conta bancária configura dano moral in
re

ipsa
, por violar direitos fundamentais do consumidor e comprometer sua dignidade.

No caso em análise, a conduta da Apelante impediu a Apelada de honrar compromissos com funcionários, fornecedores e o próprio sustento de sua atividade empresarial, situação que evidentemente gera abalo moral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA
CORRENTE.
RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de bloqueio injustificado de conta bancária digital, com pedido de desbloqueio, liberação de valores e indenização por danos
morais.
II. Questão em Discussão: Análise da regularidade do bloqueio da conta bancária digital do autor e a responsabilidade da ré por danos morais. III. Razões de Decidir: Aplicação do CDC impondo-se à ré o ônus de provar a regularidade do bloqueio, o que não foi
demonstrado.
Bloqueio da conta efetuado sem justificativa plausível. Falha na prestação do serviço. Manutenção do valor da indenização por danos morais, ante o considerável período em que o Autor ficou com a conta corrente bloqueada, com
retenção de valores (aproximadamente 1 ano e 4 meses).
IV.
Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços.
2.
A manutenção do valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00) conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10258900620238260005 São Paulo, Relator.: Claudia Sarmento
Monteleone
, Data de Julgamento: 03/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Esse o entendimento deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. É legítimo que instituições financeiras realizem bloqueios provisórios em contas correntes para segurança do correntista, com base nas Resoluções BCB 142/2021, 501/2025, 4.753/2019 e art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020, visando evitar acessos indevidos ou para atualização cadastral. 4. Contudo, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, informando os motivos e permitindo que este preste os esclarecimentos necessários, atualize dados e submeta-se aos procedimentos de segurança. 5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a existência de irregularidades que justificassem o bloqueio, limitando-se a alegações genéricas, nem demonstrou ter notificado previamente a consumidora, em clara violação ao disposto no artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 6. O bloqueio unilateral e injustificado da conta bancária configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, privando a consumidora do acesso aos seus recursos financeiros e impedindo-a de realizar transações cotidianas e honrar seus
compromissos. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa idônea caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio da conta bancária.
(...)
(N.U 1061990-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Bloqueio de conta corrente. Suspeita de fraude. Não comprovada. Ausência de justificativa idônea. Demora excessiva no atendimento à contestação administrativa do correntista. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade civil caracterizada. Dano moral. Configurado. Valor indenizatório condizente com as particularidades do caso concreto. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir. 3. É lícito o bloqueio preventivo de transações e movimentação de conta bancária, desde que temporário e em razão de fundada suspeita de fraude. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT - 4ª Câmara de Direito Privado - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 25/11/2020). IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido. (N.U 1000295-04.2025.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026)

A autora
em recurso adesivo
argumenta a necessidade de majoração do “quantum” indenizatório.

Impende destacar, diante das particularidades do caso, que o
“quantum”
indenizatório
não
deve ser
meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor
, tem-se que
merece
prosperar os argumentos da apelante.

Assim, ao
sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referido
valor se encontra em conformidade com o que têm aplicado esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A Apelada/Recorrente Adesiva sustenta que o juízo a quo incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de indenização pelo desvio produtivo do consumidor, tratando-o como se fosse pedido de lucros cessantes.

De fato, a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida pelo jurista Marcos
Dessaune
, refere-se ao tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço do fornecedor, configurando dano extrapatrimonial autônomo.

No caso em análise, restou demonstrado que a Apelada/Recorrente Adesiva foi obrigada a despender tempo e recursos consideráveis na tentativa de solucionar o problema criado pela Apelante/Recorrida Adesiva, realizando inúmeras tentativas de contato, reclamação administrativa junto ao PROCON e, por fim, ajuizando a presente demanda judicial.

Todo esse tempo poderia ter sido empregado na prospecção de novos clientes e na gestão do negócio, caracterizando o desvio produtivo alegado.

Este Tribunal já reconheceu e aplicou a referida teoria em diversos julgados, entendendo-a como uma espécie de dano moral autônomo, conforme precedentes citados pela Recorrente Adesiva.

Contudo, considerando que já houve condenação por danos morais decorrentes do mesmo fato (bloqueio indevido da conta), entendo que a fixação de indenização adicional pelo desvio produtivo configuraria bis in idem, pois o tempo e os esforços despendidos
pela Apelada/Recorrente Adesiva para solucionar o problema já foram considerados na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais.

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso adesivo neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por TECHSUNSOLAR SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA
, para majorar o “quantum” indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante
(STONE)
em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026